Tribunal: TJMT
Processo: 1010392-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010392-04.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO
PACIENTE(S)
DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA
Vistos, etc...
Por intermédio do documento acostado sob o ID 44936478, a d. autoridade acoimada de coatora pugna para que sejam postergadas as informações solicitadas no presente remédio heroico para após a data de 18/06/2020, que estava prevista para o retorno do expediente presencial no Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias do Estado de Mato Grosso, pois afirma que os autos originários são físicos e estaria obstado o seu acesso a eles, ante a institucionalização do teletrabalho obrigatório.
Sucede, no entanto, que, à vista da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional pela COVID-19, foi editada a Portaria-Conjunta n.o 372-PRES/CGJ, de 05 de junho de 2020, que revoga a Portaria-Conjunta n.o 364, de 02 de junho de 2020, represtinando a Portaria-Conjunta n.o 343/2020-PRES/CGJ, de 22 de maio de 2020, e modificando o art. 1o desta para “prorrogar até 30 de junho de 2020 o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, na primeira e segunda instâncias, e do regime obrigatório de teletrabalho”, bem assim a suspensão dos prazos processuais dos processos físicos (judiciais e administrativos), até a mesma data.
Desta feita, considerando que o habeas corpus se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que visa sanar abuso de poder ou ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente, não há como admitir que a presente impetração permaneça no aguardo do retorno das atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense, mesmo porque, diante da magnitude do panorama nacional de contaminação, persiste a possibilidade de novas prorrogações das medidas de prevenção à proliferação do coronavírus que estão sendo tomadas no âmbito judicial, tornando-se quase imprevisível a data do retorno do expediente presencial no Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias do Estado de Mato Grosso.
Por tais motivos, reitere-se via Corregedoria-Geral de Justiça o pedido de informações ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se COM A URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 17 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator